Tribunal: TJMT
Processo: 1024502-37.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1024502-37.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]
Parte(s):

[OTILIO RIBEIRO NETO - CPF: 311.352.851-87 (ADVOGADO), ANDRE CAVALCANTI VERZUTTI - CPF: 667.625.531-68 (AGRAVANTE), IVOJA SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 83.524.686/0001-47 (AGRAVADO), ROBERTO CAVALCANTE DA SILVA - CPF: 474.087.661-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL DOMINGOS FILHO (TERCEIRO INTERESSADO), LEANDRO FACCHIN ROCHA - CPF: 014.103.381-93 (ADVOGADO), LUIZ VIDOTTO MARTINS - CPF: 161.811.231-72 (TERCEIRO INTERESSADO), NELSON MAZIERO - CPF: 155.511.569-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAIR ALVES DOS SANTOS - CPF: 460.084.111-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIANO DE MARCO - CPF: 000.091.909-88 (AGRAVADO), GILBERTO GONCALO GOMES DA SILVA JUNIOR - CPF: 703.413.461-87 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO – JULGAMENTO SIMULTÂNEO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PLEITO DE SUSPENSÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – BOA-FÉ NÃO DEMONSTRADA – AQUISIÇÃO DE ÁREA LITIGISOSA – RECURSO DESPROVIDO.

Ausente comprovação de que o Recorrente se trata de possuidor de boa-fé ante a aquisição de área litigiosa ou motivos para obstar o trâmite do cumprimento de sentença transitada em julgada, escorreita a decisão que indeferiu o pedido de tutela liminar formulado na origem.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
1024502-37.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

ANDRÉ CAVALCANTI VERZUTTI

AGRAVADA/:

IVOJÁ SERVIÇOS LTDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo Interno, com pedido de efeito suspensivo, proposto por ANDRÉ CAVALCANTI VERZUTTI contra a decisão de Id. 153089689, proferida pelo Des. Sebastião de Moraes Filho, que indeferiu o pedido de efeito suspensivo pleiteado no Agravo de Instrumento por ele interposto em face da decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Tapurah que, nos
Embargos de Terceiro
opostos contra IVOJÁ SERVIÇOS LTDA (processo n. 0019751-23.2015.8.11.0015), indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela pleiteado na origem.

Aduz que a decisão agravada, além de ter sido prolatada quando já se faziam presentes os motivos da suspeição declarada pelo Relator nos autos do recurso de Apelação n. 0011847-59.2009.8.11.0015, ofende o art. 489 do CPC, pois não houve apreciação das teses do Agravante.

Afirma que o quanto decidido nos autos do instrumental n. 1022419-82.2021.8.11.0000 não tem o condão de servir como fundamento para o convencimento denegatório, considerando que: (i) não se intitulou proprietário, mas sim possuidor do bem; (ii) “
adquiriu as frações de terras que eram dos embargantes terceiros nos autos 0011847-59.2009.8.11.0015, porém, parte das frações de terras naquele feito não foi albergada pela sentença de procedência daqueles embargos de terceiros
”, pois, “
ao invés de constar 36,30 hectares de acordo com o contrato anexo às fls.58/60 daquele feito, apontou somente 12,02 hectares, fração esta que ficou respaldado na r. sentença de procedência do respectivo embargos de terceiros, cujo remanescente de 24,28 hectares é objeto de persecução pelo agravante
”; (iii) “
a aquisição das frações de terras foram adquiridas sob os auspícios da boa fé contratual
” e (iii) se encontra na iminência de perder parte de seu imóvel mediante o cumprimento da ordem de imissão de posse.

Destaca, pois, que “
para a total compreensão da questão a fim de deferimento da tutela provisória recursal e também do provimento no agravo de instrumento a que se vincula o presente agravo interno, basta apreciação acurada dos tópicos “2.”, “3.3.” e “3.4.” da respectiva razões recursal
”.

Aponta que “
o título imobiliário do agravado no qual está sustentada a imissão, FOI ANULADO POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO, nos autos do processo no 0007195-09.1998.4.01.3600 do TRF1, cuja sentença se encontra nos autos do agravo de instrumento
”, existindo conflito entre coisa julgada e, ainda, que o
decisum
afronta a decisão do Supremo Tribunal Federal decorrente da ADPF 828, “
pois no imóvel do agravante, além das edificações dele próprio, há terceiros que lá residem com suas famílias
”, devendo ser observado o princípio da dignidade da pessoa humana e o direito a moradia.

Pugna pelo provimento do recurso para que seja revogada ou reformada a decisão recorrida.

Indeferido o pedido de efeito suspensivo na decisão de Id. 158374692 por esta Relatora após a manifestação de suspeição do Relator originário.

Contrarrazões – Id. 177542681.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 29 de agosto de 2023.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

v

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023